Tribunal: TJDFT
Processo: 0710315-69.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RECEPTAÇÃO. ART. 180 DO CP. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DISTINÇÃO ENTRE CRIME INSTANTÂNEO E CRIME PERMANENTE. LOCAL DA CONSUMAÇÃO. ART. 70 E ART. 71 DO CPP. PREVENÇÃO. INAPLICABILIDADE. COMPETÊNCIA FIXADA NO JUÍZO DO LOCAL DA AQUISIÇÃO DO BEM ILÍCITO. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência instaurado entre Juízo Criminal e Juízo de Juizado Especial Criminal, nos autos de inquérito policial que apura, em tese, a prática do delito de receptação, previsto no art. 180 do Código Penal.
2. Investigação relativa à posse de aparelho telefônico identificado como produto de furto, apreendido em contexto de prisão em flagrante ocorrida em circunscrição diversa daquela onde teria ocorrido a aquisição do bem.
3. Suscitação do conflito sob o argumento de que a conduta corresponderia à modalidade transportar, de natureza permanente, o que atrairia a competência do local da cessação da permanência e da prisão em flagrante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir o juízo territorialmente competente para processar e julgar a imputação de receptação, considerando a distinção entre as modalidades instantânea (adquirir ou receber) e permanente (transportar, ocultar ou manter em depósito) do art. 180 do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A competência penal é fixada, como regra, pelo lugar da infração, nos termos do art. 69, inciso I, e do art. 70 do Código de Processo Penal, considerando-se como tal o local da consumação do delito.
6. A jurisprudência distingue as modalidades do crime de receptação para fins de definição da competência territorial, reconhecendo que as condutas de adquirir ou receber coisa produto de crime possuem natureza instantânea, consumando-se no momento da obtenção da posse do bem ilícito.
7. A manutenção posterior da posse do objeto não altera o local da consumação, configurando mero exaurimento do delito, sem relevância para a fixação da competência.
8. Apenas nas hipóteses de receptação nas modalidades transportar, conduzir, ocultar ou manter em depósito o crime assume caráter permanente, permitindo a aplicação do art. 71 do Código de Processo Penal e a fixação da competência pelo local da cessação da permanência.
9. No caso concreto, a imputação ministerial descreve conduta compatível com a modalidade adquirir ou receber, indicando que a aquisição do bem ocorreu em circunscrição específica, onde se consumou o delito.
10. A posterior apreensão do objeto e a prisão em flagrante em local diverso não deslocam a competência territorial, por se tratar de fatos posteriores à consumação.
11. Inexistindo crime permanente ou competência concorrente, mostra-se inaplicável o critério da prevenção, devendo prevalecer o foro do local da consumação.
12. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte consolidam o entendimento de que, na receptação instantânea, a competência fixa-se no local da aquisição ou do recebimento do bem ilícito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Conflito conhecido e julgado improcedente. Declarada a competência do Juízo da 4a Vara Criminal de Ceilândia-DF.
Tese de julgamento:
1. “O crime de receptação, quando praticado nas modalidades adquirir ou receber, possui natureza instantânea e consuma-se no momento da obtenção da posse do bem de origem ilícita.”
2. “A posterior apreensão do objeto ou a prisão em flagrante em circunscrição diversa não desloca a competência territorial, por constituir mero exaurimento do delito.”
3. “A aplicação do art. 71 do CPP restringe-se às modalidades permanentes da receptação, não sendo cabível quando a imputação descreve aquisição ou recebimento do bem.”

Dispositivos relevantes citados:
· Art. 180 do Código Penal.
· Arts. 69, inciso I, 70 e 71 do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada:
· STJ, CC no 17.834/SP, Terceira Seção, Rel. Min. Gilson Dipp, julgado em 16/12/1998.
· TJDFT, Acórdão no 2041065, Câmara Criminal, julgado em 2/9/2025.
· TJDFT, Acórdão no 2017629, Câmara Criminal, julgado em 2/7/2025.